Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-15.2021.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017741-15.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL PAULO VILALVA - CPF: 785.308.068-91 (RECORRENTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DE SALES FILHO - CPF: 199.915.038-46 (RECORRIDO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DE SALES FILHO & CIA LTDA - CNPJ: 03.172.705/0001-84 (RECORRIDO), JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 055.451.041-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 53, § 4º, DA LEI 9.099/1995. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de cumprimento de sentença em razão da não localização de bens passíveis de constrição. O embargante sustenta omissão e contradição, alegando que o juízo deveria exaurir todos os sistemas auxiliares de busca patrimonial antes de encerrar a fase executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incidiu em vício de omissão ou contradição ao validar a extinção do feito com base no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, e se a via dos aclaratórios é adequada para rediscutir o entendimento firmado sobre o esgotamento das diligências executórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à substituição do entendimento jurídico adotado pelo colegiado ou ao mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

4. O acórdão enfrentou de forma exaustiva a tese do recorrente, assentando que o microssistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade e simplicidade, o que autoriza a extinção da execução quando frustradas as medidas principais de constrição, independentemente da utilização de todas as ferramentas tecnológicas suplementares.

5. A contradição que autoriza o recurso é aquela interna ao julgado, entre premissas e conclusão, não se configurando pelo descompasso entre a decisão e a interpretação legal pretendida pelo embargante.

6. A reiteração de argumentos já rechaçados e a tentativa de forçar novo julgamento do mérito revela o nítido caráter protelatório da insurgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de matéria decidida ou para a manifestação de inconformismo com a fundamentação que prioriza a celeridade processual nos Juizados Especiais. 2. O magistrado possui o poder de direção do processo para indeferir diligências inócuas ou puramente burocráticas quando evidenciada a insolvência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 53, § 4º; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MANOEL PAULO VILALVA [ID: 314261434] em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT [ID: 314261429], que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a inexistência de bens penhoráveis livres e desembaraçados para a satisfação do crédito.

Historiam os autos que a demanda originou-se de uma Execução de Título Extrajudicial [ID: 314260893] baseada em instrumento de confissão de dívida [ID: 314260899]. No curso do processo, as partes entabularam acordo extrajudicial [ID: 314261362], devidamente homologado [ID: 314261363]. Diante do inadimplemento do pacto, iniciou-se o cumprimento de sentença [ID: 314261365]. Foram realizadas tentativas de constrição via SISBAJUD, que resultaram em bloqueio parcial de valores [ID: 314261387], devidamente levantados pelo exequente [ID: 314261406]. Diligências via RENAJUD foram efetuadas [ID: 314261399, 314261401, 314261402], identificando veículos com restrições pretéritas (alienação fiduciária e bloqueios judiciais de outros juízos), o que levou o magistrado a indeferir a penhora sobre tais bens por considerá-la inócua [ID: 314261423].

O exequente postulou a aplicação de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos devedores, além de novas pesquisas via sistemas INFOJUD e SNIPER [ID: 314261421]. O juízo singular indeferiu tais pleitos [ID: 314261423] e, ato contínuo, prolatou sentença de extinção [ID: 314261429]. O recorrente opôs Embargos de Declaração [ID: 314261431], que foram rejeitados [ID: 314261432]. Em suas razões recursais [ID: 314261434], o recorrente sustenta que a extinção foi prematura, alegando que não houve o esgotamento dos meios executórios e que a omissão quanto ao uso dos sistemas SNIPER e INFOJUD, bem como a negativa das medidas atípicas, fere o princípio da efetividade da execução. Requer a anulação da sentença para o prosseguimento das diligências.

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao recorrente [ID: 314261436]. Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Dispõe a norma processual civil vigente, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, não se verifica a existência dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com absoluta clareza, fundamentando de forma exaustiva as razões pelas quais entendeu que a manutenção da sentença extintiva era medida imperativa. A tese central do embargante — de que a extinção foi prematura por falta de utilização de todos os sistemas auxiliares — foi expressamente repelida pelo Colegiado sob a ótica dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

No que tange à alegada omissão sobre os sistemas INFOJUD e SNIPER, a decisão colegiada expôs de maneira cristalina que, no âmbito do microssistema da Lei nº 9.099/95, a frustração das medidas principais de constrição (SISBAJUD e RENAJUD) autoriza o magistrado a extinguir o feito para evitar a eternização inócua da demanda. O acórdão consignou que o indeferimento de diligências complementares insere-se no poder de direção do processo pelo magistrado, especialmente quando o cenário fático de insolvência já se mostra delineado por buscas anteriores, tornando novas tentativas meramente burocráticas e sem resultado prático imediato.

Ora, a decisão não foi omissa; ela apenas não acolheu a tese do exequente de que o juízo deve esgotar toda e qualquer ferramenta tecnológica existente antes de aplicar o art. 53, § 4º, da Lei de Regência. O que a parte embargante busca é ignorar o fundamento do acórdão que priorizou a celeridade em detrimento de uma execução
ad eternum
, pretendendo que este Colegiado se retrate para adotar a interpretação que lhe é mais favorável, o que é vedado nesta sede processual.

Em relação à suposta contradição, cumpre esclarecer que o vício que autoriza os embargos é a contradição interna do julgado – aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre premissas da própria decisão –, e não a contradição entre a decisão e a interpretação que a parte confere à lei ou a jurisprudência de outros tribunais. O fato de ter havido voto divergente no julgamento não caracteriza contradição no acórdão, mas apenas reflete a pluralidade de entendimentos inerente aos órgãos colegiados, prevalecendo, por óbvio, a tese vencedora que fundamentou o voto condutor.

A embargante alega que o acórdão é contraditório ao afirmar o esgotamento dos meios quando reconhece que o SNIPER não foi utilizado. Contudo, não há descompasso lógico: o acórdão estabeleceu a premissa de que o "esgotamento" para fins de Juizado Especial não se confunde com o exaurimento absoluto exigido na justiça comum, mas sim com a realização das diligências que o juízo entende eficazes e proporcionais. Portanto, a fundamentação é coerente com a conclusão de que, frustrados os meios ordinários e mais eficazes, a extinção é o caminho legal, não havendo qualquer vício de fundamentação deficiente.

É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos teóricos, recortes normativos isolados e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente para a resolução da lide, como indiscutivelmente ocorreu no caso em lume. A intenção de rediscutir a necessidade de novas buscas patrimoniais para reverter o julgado reflete tão somente mero inconformismo com a prestação jurisdicional entregue.

A propósito, colaciono precedentes que corroboram este entendimento e demonstram a inadequação da via eleita para o fim colimado pela embargante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios, restando evidente a higidez da fundamentação adotada pelo Colegiado e o nítido caráter de rediscussão da peça recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO para o fim de rejeitá-los integralmente, mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada por seus próprios fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026